Tribunal: TJMT
Processo: 1044160-55.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044160-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), VERMELHINHO SUINOS E MIUDOS LTDA - CNPJ: 22.114.046/0001-74 (APELADO), ESMALTERIA MISTURA CUIABANA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo processo eletrônico, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1044160-55.2021.8.11.0041

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO:
VERMELHINHO SUINOS E MIUDOS LTDA

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Santander S.A.

AÇÃO
: Monitória ajuizada pelo Banco do Santander S.A. em desfavor de VERMELHINHO SUÍNO E MIÚDO LTDA ME, nome fantasia “VERMELHINHO SUÍNOS E MIÚDOS”

SENTENÇA
: julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa.

APELO
: busca, em síntese, a reforma da sentença para regular processamento da ação.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso é saber se ocorreu a intimação pessoal da parte autora apelante para a extinção do feito por abandono, em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

A instituição financeira ora apelante ajuizou Ação Monitoria em desfavor da parte ora Recorrida, que visa à quitação dos débitos oriundos de um contrato de nº 00334408300000020460, que, atualizados a época de seu protocolo, alcançaram o montante de R$ 118.721,18 (cento e dezoito mil, setecentos e vinte e um reais e dezoito centavos).

Consta ao ID 207975689 intimação para que a parte autora no prazo de 05 dias depositasse a diligencia para cumprimento do mandado a ser expedido nos autos, contudo, decorreu o prazo sem manifestação do Banco.

Sobreveio a sentença que julgou extinta a ação por abandono da causa.

Contra esta decisão recorre o autor, ao fundamento de que houve comportamento diverso daquele afirmado pelo magistrado, sem ao menos apontar as justificativas.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, tem-se que a instituição financeira autora, aqui apelante, não manifestou no feito, apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, por se tratar de processo eletrônico (sistema PJE), e seu advogado por meio do diário eletrônico.

Ressalta-se que por se tratar de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta eg. Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023) (g.n)

Dessa forma, considerado que o processo tramita de forma eletrônica, não há falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular impulsionamento, como consignado pela sentença cujo fragmento se transcreve:

“A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo. Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se”.

Frisa-se, não configura violação ao art. 485, inciso III, do CPC, porquanto foi respeitada a dupla intimação, a do autor pessoalmente, via sistema, nos moldes estabelecidos para os processos eletrônicos (juízo digital), e a do seu advogado por meio do Diário Eletrônico.

Acerca do tema, esta e. Câmara decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA – JUÍZO 100% DIGITAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA – ATO CERTIFICADO PELA SECRETARIA DO JUÍZO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Embora o patrono do autor, ora apelante, insista que não tenha permanecido inerte à determinação de id. 44860204, ao argumento de que teria informado seus dados para contato, não menciona que no referido comando judicial houve expressa determinação para que providenciasse a citação e intimação da parte adversa, o que, da análise dos autos, não foi cumprido ou mesmo justificado sua impossibilidade de cumprimento.

II - Como cediço, os atos da Administração Pública são revestidos de presunção juris tantum de veracidade, assim, a não ser pela ótica do autor, ora apelante, certificado sua intimação pessoal pelo sistema, não há de se falar que a Secretaria do Juízo deveria fazer prova acerca do procedimento realizado. (N.U 1006176-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Ainda, para corroborar, os julgados das demais Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Vale destacar que não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (N.U 1027924-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente. Não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. (TJMT. Apelação Cível n.º 1041028-58.2019.8.11.0041. Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES.
Terceira Câmara de Direito Privado
. Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1º). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalado, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento. Na impossibilidade de devolução do veículo ao devedor fiduciário, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada. (TJMT. Apelação Cível 1005355-33.2021.8.11.0041. Rel. Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO.
Primeira Câmara de Direito Privado
. Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Assim, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema e por intermédio de seu procurador, para dar andamento à ação, quedou-se inerte.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Banco do Santander S.A.
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024